Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013654-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 018.162.931-30 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DELFINO COELHO - CPF: 064.767.891-80 (EMBARGANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (EMBARGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMA ALVES - CPF: 871.496.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – CONVERSÃO DO RITO COERCITIVO PARA O DA EXPROPRIAÇÃO –

DESCABIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEIO MENOS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO RITO –

ALEGADA
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
, qual seja, a possibilidade de
conversão do rito da prisão civil para o da expropriação.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é
necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA ALVES DELFINO COELHO

contra o v. acórdão que, à unanimidade
, negou
provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento por ela
interposto,
mantendo inalterada a
decisão
que
havia indeferido o pedido de decretação de prisão do alimentante, determinado o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
225951661
):

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – CONVERSÃO DO RITO COERCITIVO PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA NÃO COMPROVADA – ALIMENTOS QUE NÃO GOZAM DO CARÁTER EMERGENCIAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEIO MENOS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO RITO – MEDIDA EXPROPRIATÓRIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MEDIDA QUE GARANTE A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa coibir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos requisitos de urgência e
imprescindibilidade dos alimentos para a subsistência do dependente.

Se não se encontram presentes a urgência e imprescindibilidade dos alimentos, tampouco há comprovação de dependência econômica da agravante haja vista ter alcançado a maioridade civil no curso do processo, motivo pelo qual não se justifica a decretação da prisão do devedor.

Assim, possível a alteração do rito no cumprimento de sentença, pois a medida expropriatória se mostra efetiva para a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo em que observa os princípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das
formas
.
-
”

Em suas razões recursais (ID
226982658
) sustenta a
exequente, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão
com relação
à
flagrante violação ao princípio da inércia já que não há nos autos pedido expresso quanto
à
alteração do rito de prisão civil para o expropriatório
.

Assevera que diante da existência da omissão
,
o acórdão deve ser integrado para que sejam corretamente analisados os argumento
s
e os fatos da presente lide, p
rincipalmente em referência ao que prevê o artigo 528, § 7o
,
e artigo 911, ambos do CPC/15.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a omissão
e reformar o acórdão
embargado
.

Contrarrazões
no movimento de
ID
230933158
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recu
r
so de
agravo de instrumento
foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão
no acórdão embargado
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de
prequestionar
a matéria.

Isso porque, o acórdão foi claro ao fundamentar a impossibilidade de tramitação do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil em razão da inexistência dos requisitos que autorizam a adoção da medida mais gravosa, quais sejam, a dependência econômica e o caráter emergencial dos alimentos.

Assim, sendo a embargante e alimentada maior de idade e não tendo provado a dependência econômica e o caráter emergencial dos alimentos
, não há

outra alternativa
senão o prosseguimento do feito pelo rito da expropriação
,
haja vista a necessidade de se observar o princípio da menor onerosidade.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024